Tribunal: TJMT
Processo: 1013292-92.2024.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013292-92.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 347.465.198-62 (ADVOGADO), FABIO INTASQUI - CPF: 368.763.498-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. FALTA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação regressiva ajuizada por HDI Seguros S.A. contra concessionária de energia elétrica, visando o ressarcimento de quantia paga a título de indenização securitária ao segurado, em razão de danos elétricos supostamente causados por oscilação na rede de distribuição de energia. Sentença julgou procedente o pedido.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em virtude da não realização de prova pericial requerida pela parte ré; e (ii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva, especialmente quanto à comprovação do nexo causal entre os danos aos equipamentos e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia.

III. Razões de decidir

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, desde que devidamente fundamentado, não configurando, por si, cerceamento de defesa.

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a falha do serviço, podendo ser afastada mediante comprovação de excludentes como caso fortuito ou força maior.
Os documentos juntados pela autora, consubstanciados em laudos genéricos e não assinados por técnico habilitado, são insuficientes para comprovar a origem do dano alegado e, portanto, não demonstram o nexo causal necessário à responsabilização da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o julgador entende que os documentos já constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova do nexo causal entre o dano e a falha no serviço; laudos genéricos e sem qualificação técnica não suprem esse requisito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, inconformada com a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais promovida por
HDI Seguros S.A.
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 5.018,50 (cinco mil e dezoito reais e cinquenta centavos).

Em suas razões,
a apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, por ausência de oportunidade para manifestação sobre a negativa de produção de prova pericial, violando o princípio do contraditório (art. 10 do CPC). Discorre

quanto a

imprestabilidade dos laudos apresentados, por ausência de assinatura de profissional habilitado e ausência de contraditório, bem como a ausência de demonstração do nexo de causalidade, configurando liberalidade da seguradora. Pontua, ainda, quanto a ocorrência de caso fortuito, com registros de eventos naturais externos e ausência de qualquer falha nos serviços prestados, impossibilitando a responsabilização objetiva por conduta omissiva, requerendo a demonstração de culpa. Ainda, assevera quanto a impossibilidade de se exigir prova negativa, configurando prova diabólica, formulando pela reforma da sentença. Alternativamente, afirma que a atualização e juros fixados na sentença, contrariam à legislação vigente.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 283763382).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
HDI Seguros S.A.

moveu ação regressiva em desfavor da concessionária de energia elétrica, aduzindo que em decorrência do contrato firmado com o segurado Bruno Erik da Silva,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 5.018,50 (cinco mil e dezoito reais e cinquenta centavos)
, em decorrência da oscilação de energia elétrica provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos elétricos aos equipamentos do segurado.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou procedente os pedidos inicias para condenar a concessionária ao pagamento da quantia indicada.

Incoconformada,
a apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, por ausência de oportunidade para manifestação sobre a negativa de produção de prova pericial, violando o princípio do contraditório (art. 10 do CPC). Discorre quanto a

imprestabilidade dos laudos apresentados, por ausência de assinatura de profissional habilitado e ausência de contraditório, bem como a ausência de demonstração do nexo de causalidade, configurando liberalidade da seguradora. Pontua, ainda, quanto a ocorrência de caso fortuito, com registros de eventos naturais externos e ausência de qualquer falha nos serviços prestados, impossibilitando a responsabilização objetiva por conduta omissiva, requerendo a demonstração de culpa. Ainda, assevera quanto a impossibilidade de se exigir prova negativa, configurando prova diabólica, formulando pela reforma da sentença. Alternativamente, afirma que a atualização e juros fixados na sentença, contrariam à legislação vigente.

Pois bem. No tocante a nulidade da sentença, a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Nesse trilhar, os laudos técnicos (id. 171378193), realizados por empresa especializada, não deixam margem de dúvida de que os danos ocorridos nos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção das provas pretendidas, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Avançando na elucidação da celeuma, resta incontroverso que Bruno Erik da Silva
.
é beneficiário de seguro administrado pela apelada, que abrange a cobertura de danos elétricos.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R$ 5.018,50 (cinco mil e dezoito reais e cinquenta centavos)
, ao segurado, referente aos danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos avariados em decorrência das oscilações de energia.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, obriga-se a reparar os danos materiais causados.

Traçadas tais premissas,
a concessionária de serviço público apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda,
a ocorrência de caso fortuito ou força maior
.

Destarte, conforme se verifica dos documentos colacionados pela seguradora, além do laudo não ser claro quanto a origem do dano, pois menciona a ocorrência de descarga atmosférica, é
desprovido de qualquer indicação de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, não sendo suficientes para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.

Como se vê, os referidos documentos atestam os defeitos verificados nos referidos aparelhos de forma superficial e genérica, carecendo do rigor técnico necessário para justificar o ressarcimento pretendido, não sendo possível aferir, ainda, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar as conclusões indicadas. Em outras palavras, os documentos são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos.

Neste sentido, é o posicionamento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO
TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL –
LAUDO
ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
O
laudo
técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem
qualificação
profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
”.(Rac n. 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, deverá a apelada arcar com as custas e honorários advocatícios que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025